Tribunal: TJPA
Processo: 0802472-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802472-42.2021.8.14.0000
PACIENTE: DAVID SOUZA E SILVA

IMPETRANTE: VICTOR ALENCAR DE MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33,
CAPUT
, 35, DA LEI N.º 11.343/2006.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. SUPOSTO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. TESE JÁ APRECIADA EM MANDAMUS ANTERIORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO INDEFERIDOS. ARGUMENTOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATORES A ENSEJAR O AFASTAMENTO DA RECOMENDAÇÃO CONSTRITIVA. REFERÊNCIA À ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA INJUSTIFICADA PARA JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO A QUO, DILIGENTE PARA DAR IMPULSO À TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na custódia cautelar do paciente, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos testemunhais; auto de apreensão da droga; balança de precisão e exame de constatação provisória.

2. Os requisitos autorizadores da medida extrema também se encontram devidamente demonstrados no decreto prisional, o qual aponta para a imprescindibilidade da segregação para Garantia da Ordem Pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao réu, considerando, ainda, a natureza da droga apreendida, crack, bem como que a residência onde a substância entorpecente fora encontrada pertence ao paciente.

Por outro lado, consoante frisado pelo Juízo primevo em suas informações, a prisão em flagrante dos réus se deu em decorrência de denúncia de que membros de uma facção criminosa estavam reunidos em uma casa, sendo, portanto, temerária a concessão de liberdade ao paciente, na medida em que coloca em risco a ordem pública, desafia a credibilidade da justiça e favorece a propagação do aumento da criminalidade.

3. Saliente-se que a legalidade da medida constritiva imposta ao paciente já fora alvo, por duas vezes, de manifestação por esta Corte Paraense, no bojo dos
Habeas Corpus,
ambos de minha relatoria, de n.º 0805555-03.2020.8.14.0000 (Acórdão ID 3245133) e 0809159-69.2020.8.14.0000 (Acórdão ID 3928993), julgados em 23 de junho e em 27 de junho, respectivamente, e denegados, à unanimidade de votos.

Pelo que, nota-se que tal insurgência defensiva trata-se de mera reiteração de pedido.

4. Não há que falar em ilegalidade nas decisões que indeferiram os pedidos de revogação de prisão preventiva se o Juízo prolator enfatiza a inexistência de qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da medida extrema. Em ambas as decisões, destaca que a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos acusados, pois há indícios suficientes de que estes fazem parte de facção criminosa e vendem as substâncias conhecidas vulgarmente como crack.

5. Acerca do aventado excesso de prazo para juntada de Laudo Toxicológico Definitivo,
tal desídia não poder vir a ser atribuído ao Juízo inquinado coator, o qual, consoante se observa da tramitação do processo, vem envidando esforços notórios para ultimação regular do processo, reiterando, por diversas vezes, o pedido de juntada da prova técnica, inclusive, com comunicação à Corregedoria do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para as devidas providências, de modo que, o feito não permaneceu paralisado, sendo analisados, inclusive, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva.

6. Dessarte, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora for motivada pelo descaso injustificado do Juízo processante, o que não ocorreu na presente hipótese.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez

dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
10

de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DAVID SOUZA E SILVA
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, no que tange Processo de Origem nº 0001481-55.2020.8.14.0026.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 24 de maio de 2020, pela prática, em tese, dos tipos penais descritos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n.º 11.343/2006, cuja constrição viera, posteriormente, a ser convertida em preventiva pelo Juízo inquinado coator, em decisão datada de 30 de maio daquela ano.

Aduz a defesa a ilegalidade da medida constritiva, uma vez que inexistentes, na hipótese, os pressupostos do art. 312, do CPPB. Afirma, inclusive, que, ingressados com três pedidos de revogação da custódia cautelar, o Juízo impetrado valeu-se de idêntica fundamentação, mediante o emprego de terminações vagas e genéricas, e de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Acrescenta, por outro lado, que o Magistrado singular faz referência à antecedentes criminais dos demais acusados para justificar a necessidade da clausura cautelar do coacto.

Afirma que, em Audiência de Instrução, realizada em 03 de setembro de 2020, o Juízo primevo determinou a intimação do Instituto Médico Legal – IML, para apresentação do Lauto Toxicológico Definitivo, para que após, fossem apresentados memoriais finais pelas partes. Entretanto, somente em 04 de dezembro daquele ano é que o Cartório deu cumprimento às deliberações do Juízo, promovendo a requisição do laudo ao IML.

Sustenta que, a despeito de a instrução já ter sido encerrada, o processo não pode avançar para a fase das alegações finais por não ter sido colacionada, aos autos, até o presente, a citada prova técnica, acarretando, assim, excesso de prazo na prisão em razão da patente morosidade.

Nestes termos, clama pela concessão liminar da ordem, a fim seja revogada a segregação preventiva do paciente. Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB.

Os autos vieram-me redistribuídos por prevenção, a teor do art. 119 do RITJE/PA.

Em petição de ID 4827489, junta a defesa decisão da lavra da autoridade impetrada, relativa a outro réu, acusado do mesmo crime do paciente, na qual, porém, o Juízo coator teria relaxado a prisão em flagrante daquele, com condições pessoais idênticas às do paciente em voga.

Destaca, ademais, que o coacto é primário, com bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa. Além do mais, tem uma filha de 08 anos que necessita dos seus cuidados e auxílio financeiro. Assim, reitera o pedido de concessão da ordem, utilizando o caso semelhante, pois evidencia o tratamento discriminatório dirigido ao paciente do
writ
em tela, pelo magistrado de origem.

Em decisão de ID 4842286, indeferi a tutela emergencial.

Em virtude do afastamento desta Relatora, em razão do gozo de folgas por motivo de compensação de plantão judiciário, o feito fora redistribuído ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual reiterou o pedido de informações não apresentadas.

Informações prestadas em ID 4899187.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental.

Em petição de ID 4916262, a defesa ingressou com pedido de redistribuição do feito, para fins de julgamento, nos termos do art. 112 do RITJE/PA.

Os autos foram redistribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual, porém, em virtude da proximidade do retorno a minhas atividades judicantes, remeteu os autos, novamente, à minha Relatoria.

Em petição de ID 4946931, a defesa manifesta a intenção de sustentar oralmente suas razões.

Em despacho ulterior
,
de ID 5001103, solicitei informações complementares à autoridade inquinada coatora, no que tange ao cumprimento da diligência para juntada do Laudo Toxicológico respectivo.

Em resposta, de ID 5051309, o Magistrado impetrado esclarece que, em 07/04/2021 foi reiterado pedido de devolução do laudo toxicológico à Corregedoria do Centro de Perícias Renato Chaves; bem como que, em 30/04/2021, foi novamente indeferido pedido de revogação de prisão preventiva postulado em favor do paciente.

Em ID 26333386, junta a defesa Certidão oriunda da Secretaria da Vara de Origem no sentido de que, até a data de 04/05/2021, não fora efetuada a juntada do laudo respectivo, tampouco houve resposta da Corregedoria do IML.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade.

A que se percebe, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força da conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, em face do suposto cometimento dos tipos penais insertos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

O Decreto constritivo, datado de 30 de maio de 2020, encontra-se assim fundamentado:

“(...)

No presente caso, após minuciosa análise dos autos, verifico que restou demonstrada a existência do crime pelos depoimentos testemunhais,
auto de apreensão da droga, balança de precisão e exame de constatação provisória
(fls. 04/06).

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, policiais receberem a denúncia de que
membros de uma facção criminosa estavam reunidos em uma casa
localizada na Rua 13 de setembro, nº 101, bairro Santa Rita, Jacundá/PA e que, dentre eles estava Helliton Ramon Farias Paz, vulgo Abaeté, Líder da Facção criminosa PCC de Jacundá, foragido da justiça. Com isso, a polícia civil e militar se deslocaram até o endereço indicado, fazendo o cerco na casa.
Helliton tentou fugir pulando o muro, enquanto que os flagrados, David e Clezio foram presos dentro da casa, tendo sido encontrado na casa 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack, 04 aparelhos celulares e uma balança de precisão
. Desta forma, tem-se os indícios suficientes de autoria.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar do flagrado deve ser decretada como garantia da ordem pública.

(...)

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos. No caso dos autos, a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar do autuado, pois há indícios suficientes de que os autuados vendem as substâncias conhecidas vulgarmente como crack. O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. O indivíduo que promove a venda de substancias entorpecentes causa duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e um sem número de outros delitos que advém da dependência química, pois os sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substancia da qual é dependente.

(...)

Quanto ao flagrado David, ressalte-se, ainda, que que o STJ, em reiterados julgados, pacificou o entendimento que o fato de o indiciado possuir residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a liberdade da provisória (...).

Segundo se extrai da peça informativa a residência onde a droga fora apreendida pertence ao ora paciente, na qual o mesmo se encontrava juntamente com o corréu, Clézio, e o nacional, Helliton Ramon Farias Paz, vulgo Abaeté, Líder da Facção criminosa PCC de Jacundá.

Assim, à análise detida dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na custódia cautelar do paciente, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos testemunhais; auto de apreensão da droga; balança de precisão e exame de constatação provisória.

Os requisitos autorizadores da medida extrema também se encontram devidamente demonstrados no decreto prisional, o qual aponta para a imprescindibilidade da segregação para
Garantia da Ordem Pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao réu, considerando, ainda, a natureza da droga apreendida, "
crack
", bem como que a residência onde a substância entorpecente fora encontrada pertence ao paciente.

Por outro lado, consoante frisado pelo Juízo primevo em suas informações, a prisão em flagrante dos réus se deu em decorrência de denúncia de que
membros de uma facção criminosa
estavam reunidos em uma casa, sendo, portanto, temerária a concessão de liberdade ao paciente, na medida em que coloca em risco a ordem pública, desafia a credibilidade da justiça e favorece a propagação do aumento da criminalidade.

Tais circunstâncias vêm reforçar, em sede de
habeas corpus
, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, com vistas a evitar a reiteração da conduta criminosa e assegurar a
ordem pública
.

Saliente-se, principalmente, que, a legalidade da medida constritiva imposta ao paciente já fora alvo, por duas vezes, de manifestação por esta Corte Paraense, no bojo dos
Habeas Corpus,
ambos de minha relatoria, de n.º 0805555-03.2020.8.14.0000 (Acórdão ID 3245133) e 0809159-69.2020.8.14.0000 (Acórdão ID 3928993), julgados em 23 de junho e em 27 de outubro de 2020, respectivamente, e denegados, à unanimidade de votos.

Pelo que, nota-se que tal insurgência defensiva trata-se de
mera reiteração de pedido.
Contudo, diante de novas argumentações trazidas na impetração, relacionadas às decisões posteriores que indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva do paciente, tomo por bem debatê-las.

Questiona a defesa que, ingressados com três pedidos de revogação da custódia cautelar, o Juízo impetrado valeu-se de idêntica fundamentação, mediante o emprego de terminações vagas e genéricas, e de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Acrescenta, por outro lado, que o Magistrado singular faz referência à antecedentes criminais dos demais acusados para justificar a necessidade da clausura cautelar do coacto.

Tais assertivas não prosperam, entretanto.

Insurge-se a defesa contra três decisões indeferitórias, umas delas, todavia, refere-se ao próprio Decreto Cautelar, datado de 30 de maio de 2020. As demais, datam de 08 de setembro de 2020 e de 19 de janeiro do ano em curso (ID 4792867).

Da leitura dos
decisuns
impugnados, verifica-se que o Juízo apontado como coator enfatiza a inexistência de qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da custódia preventiva, posto que não evidenciada a ilegalidade na prisão do coacto e de seus coautores.

Em ambas as decisões, destaca que a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar dos acusados, pois há indícios suficientes de que estes fazem parte de facção criminosa e vendem as substâncias conhecidas vulgarmente como "
crack
".

Refere-se, é bem verdade, a autoridade, aos antecedentes dos corréus Helliton Ramon Farias Paz, já falecido (Processos nº 0005818-24.2019.8.14.0026 e 0001963-71.2018.8.14.0026 e 0005979-34.20198.14.0026), pelos crimes de tráfico e homicídio; e do autuado Clezio do Remédio Paz Santos (Processo 0001221-75.2020.8.14.0026), no qual responde pelo crime de roubo.

Ora, não há ilegalidade à menção a tais apontamentos, quando se observa que o decreto constritivo é o mesmo tanto para o paciente, como para o corréu. Ademais, verifica-se que, muito embora somente a defesa do paciente em epígrafe, tenha ingressado com pedido de revogação da prisão cautelar, tomou por bem o Juízo, nas duas oportunidades, manter a segregação do acusado Clézio do Remédio Paz Santos, daí não inexistir qualquer ilegalidade na menção aos antecedentes deste.

Lado outro, vislumbra-se, claramente, que, o destaque ao histórico criminoso dos corréus efetuado pelo Juízo singular, pretendeu sobrelevar a concreta periculosidade dos integrantes da facção criminosa, à qual, o paciente, em tese, faz parte, destacando-se, inclusive, que o corréu Helliton Ramon Farias Paz é indicado como líder da facção criminosa PCC de Jacundá, a denotar que os acusados atuam ativamente no comércio de drogas ilícitas.

Importante consignar que, malgrado o Juízo de 1º Grau faça uso, nas decisões, de arrazoados ínsitos ao delito perpetrado, empregados em outros
decisuns
citados pela defesa, não deixa de tecer argumentos concretos atinentes ao fato em questão, mediante a indicação clara da necessidade de acautelamento social, diante da periculosidade evidenciada dos acusados, externada pela gravidade do delito imputado, já que surpreendidos na residência do paciente David Souza e Silva, de posse de 50g (cinquenta gramas) da substância conhecida por “
crack
”, além de balança de precisão utilizada para o preparo da droga; além disso, são apontados como integrantes de facção criminosa PCC, o que, somados, demonstram seu maior envolvimento com a narcotraficância.

Não é demais frisar que, após a impetração do
writ
em testilha, o Magistrado
a quo,
em mais uma oportunidade, manteve a custódia cautelar do paciente, diante de novo pedido de revogação de prisão preventiva, consoante decisão de ID 26204137, datada de 30 de abril de 2021, assim consignando:

“
Dá analise dos autos e, lastreado pelo parecer do Ministério Público, verifico que desde a prisão dos denunciados até a presente data não houve qualquer mudança fática apta a ensejar a revogação da custódia cautelar dos acusados.

Registra-se que a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, conforme segue anexa, bem como as decisões que mantiveram a prisão, estão devidamente fundamentadas, onde além de se afirmar a presença da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, argumentou-se com a gravidade do delito e o risco gerado à ordem pública com a liberdade dos acusados.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que as decisões combatidas atendem ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública.

Nesta seara de cognição:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo recorrente, consubstanciada pela apreensão de uma pedra de crack pesando 52g, além de balança de precisão e dinheiro, objetos tipicamente utilizados na comercialização de entorpecentes. Destacou também o decreto de prisão a acentuada periculosidade do recorrente, evidenciada pelo fato de responder a outras ações penais pela prática de tráfico de entorpecentes, de crimes patrimoniais e pela participação em organização criminosa, além de estar vinculado ao cometimento do delito de homicídio. Ademais, houve menção no decreto prisional do possível envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas operado por facção local. Tais circunstâncias, por conseguinte, sinalizam a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública e de cessar nova atividade delitiva.

3. Recurso desprovido.

(STJ, RHC 140.548/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021).

Incabível falar, outrossim, em ausência de contemporaneidade na manutenção da medida extrema, ante a inexistência de fatos novos a refutar a imprescindibilidade de acautelamento social.

No que tange à citação da defesa ao Processo 0800199-12.2021.8.14.0026, no qual o Juízo primevo teria relaxado a prisão em flagrante de outro réu (Francisco de Assis Lacerda Costa), acusado do mesmo delito
, com condições pessoais idênticas às do paciente, a narrativa criminosa do processo referido em nada se assemelha à do
writ
em voga, na qual se atribui ao paciente a acusação de tráfico de drogas em sua residência, com apreensão de droga e de balança de precisão, além da indicação de que integra facção criminosa, enquanto que Francisco sequer foi denunciado por trafico de drogas e sim, pelo delito do art. 12, caput, da Lei 10.826/03 e 268, ambos do Código Penal.

No caso do processo citado, a apreensão da droga se deu em uma festa clandestina, com aglomeração de mais de 52 (cinquenta e duas) pessoas, oportunidade na qual fora realizada abordagem coletiva, busca pessoal, buscas nas instalações físicas, barraca e veículos.

Como amplamente sabido, a teor da Súmula 08 deste TJE/PA, o preenchimento de condições pessoais favoráveis é irrelevante diante da presença dos requisitos do art. 312 da Lei Adjetiva Penal. Logo, ainda que os réus desfrutem de pressupostos subjetivos favoráveis, cada caso é um caso, notadamente diante da ausência de similitude no
modus operandi
.

Não é demais repisar que,
após encerramento das investigações, Francisco, o autor do Processo referido sequer foi denunciado por tráfico de drogas ou por associação, mas tão somente pelos art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03 e art. 268, do CPB, consoante alhures mencionado.

Por conseguinte
,
resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, revelam-se inadequadas ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Em relação ao aventado excesso de prazo, observa-se que o réu encontra-se recolhido ao cárcere desde 24/05/2020; em 30/05/2020 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva; em 10/06/2020, a denúncia foi ofertada; a defesa prévia foi apresentada em 23/06/2020 por Clézio do Remédio Paz Santos, e em 07/08/2020, pelo paciente em testilha; com o recebimento da proemial, foi designada audiência de instrução para 03/09/2020, data em que foi findada instrução, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus. No mesmo ato, foi determinada a requisição do laudo toxicológico definitivo.

A insurgência defensiva reside, como se vê, na alegativa de que, a despeito de a instrução já ter sido encerrada, o processo não pode avançar para a fase das alegações finais por não ter sido colacionada, aos autos, até o presente, a citada prova técnica, acarretando, assim, excesso de prazo na prisão em razão da patente morosidade.

Em suas informações, esclarece o Juízo que:

“Atualmente os autos se encontram aguardando a devolução do laudo toxicológico, o qual foi requisitado ao IML Marabá nos dias 04/12/2020 e 15/01/2020, tendo sido estabelecido neste último o prazo de 15 dias, no entanto, não obtivemos respostas.

Com isso, em 17/03/2021, foi solicitado providências à Corregedoria do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no sentido de ser obtido em caráter de URGÊNCIA o Laudo Toxicológico Definitivo.

Em 07/04/2021, foi reiterado o pedido de devolução do laudo toxicológico junto à Corregedoria do Centro de Perícias Renato Chaves, através do Ofício 07/2021-SecJud/VUCJ.+

Em 07/04/2021, a solicitação foi reiterada.”

Do exame do andamento processual do feito, extrai-se que a instrução revelou-se bastante célere, com a produção de provas, oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado. O alargamento da marcha processual pode ser observado a partir da requisição da juntada do Laudo Toxicológico Definitivo da droga apreendida.

Observa-se que, a referida prova técnica foi requerida pelo Juízo na audiência de 03/09/2020, e não há notícia, até a presente data, mesmo passados cerca de 08 (oito) meses, do cumprimento da mencionada diligência ou de qualquer resposta por parte do IML e de sua Corregedoria.

É bem verdade, no entanto, que tal desídia não poder vir a ser atribuído ao Juízo inquinado coator, o qual, consoante se observa da tramitação do processo, vem envidando esforços notórios para ultimação regular do processo, reiterando, por diversas vezes, o pedido de juntada da prova técnica, inclusive, com comunicação à Corregedoria do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para as devidas providências, de modo que, o feito não permaneceu paralisado, sendo analisados, inclusive, diversos pedidos de revogação de prisão preventiva.

Dessarte, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora for motivada pelo descaso injustificado do Juízo processante, o que não ocorreu na presente hipótese.

Sabe-se que a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstancias detalhadas de cada caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades e complexidades.

Na hipótese, a instrução já encontra-se praticamente encerrada e caminha para seu desfecho próximo, de modo que, após a juntada do laudo em referência, deverão as partes oferecer seus memoriais finais, para posterior prolação da sentença.

Pelo que, não tenho por evidenciada, neste momento, ilegalidade, da preventiva por excesso de prazo na formação da culpa do paciente, vez que o retardo ou a delonga, embora evidentes, não ultrapassam os limites da razoabilidade e não podem ser atribuídos à desídia do Juízo impetrado na condução da ação penal o qual já encerrou a instrução e vem envidando esforços para obtenção do laudo e respectivo desiderato da ação penal em comento. .

Não há dúvida fazer-se incidir, na hipótese, a
súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como a Súmula 52 do STJ
, tendo em vista ter encerrado o sumário da culpa, pelo que não se pode cogitar a concessão da ordem por excesso de prazo. Assim:

TJPA - Súmula nº 01: Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

STJ – Súmula n.º 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Nesta senda de raciocínio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Estando o feito na fase do art. 402 do Código de Processo Penal - cumprimento de diligências, então, houve o fim da instrução, e incide na hipótese a Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se verifica excesso de prazo da medida cautelar, visto que a prisão do agravante ocorreu em 4/1/2019, a denúncia foi oferecida 25/1/2019, os réus apresentaram resposta à acusação em 29/4/2019 e 22/5/2019, tendo sido designadas audiências de instrução para 18/9/2019 e 29/1/2020, estando atualmente o feito apenas aguardando a confecção do laudo toxicológico definitivo para a subsequente intimação das partes para apresentação de memoriais finais, o que sugere a proximidade da prolação da sentença.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC 120.245/AL, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

ACÓRDÃO Nº HABEAS CORPUSLIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0808749.11.2020.8.14.0000 IMPETRANTE: MANOEL PINHEIRO GONÇALVES JUNIOR (OAB-PA Nº) PACIENTE: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA DE SOUZA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS HABEAS CORPUSLIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). DO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19.IMPROCEDENTE. (...) DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA E PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. Observa-se não haver retardamento injustificado da marcha processual atribuível à inércia de órgãos jurisdicionais, desenvolvendo-se o feito de maneira condizente com as peculiaridades do caso, tendo em vista que a instrução processual foi concluída, aguardando-se a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, para julgamento. Em consulta ao sistema de gestão processual desta Egrégia Corte de Justiça (LIBRA), datado de 06/04/2020, o juízo coator determinou a secretaria que diligenciasse sobre a resposta do Ofício nº 427/2019-sv-crime, referente ao Laudo Toxicológico Definitivo, inclusive designando novas diligências, caso não houvesse nenhuma resposta. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado, encontrando-se com a instrução processual concluída, denotando-se que o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética. (...) (TJE/PA, 3728260, 3728260, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-29)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBISISTÊNCIA. SÚMULA 52 DO STJ. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NÃO CONFIGURADO. PECULIARIDADES DO CASO. DIANTE DAS PECULIARIDADES DA CAUSA, E DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SUPERADA ESTÁ A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. 1. Aduziu o Magistrado, em sede de informações, que desde o encerramento da audiência de instrução fora expedido oficio à autoridade policial para que encaminhasse o laudo definitivo da substância apreendida para prolação da sentença, mas ainda não obteve resposta, ressaltando que tal pedido será reiterado. 2. Verifica-se que o Juízo a quo vem reunindo esforços para a tramitação regular do feito e que a delonga porventura existente, se mostra de forma necessária frente às peculiaridades do caso em concreto, precipuamente em razão da demora do envio do Laudo Toxicológico Definitivo, por parte da autoridade responsável. (...)

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJE/PA, 597121, 597121, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-02)

Ademais, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde maio de 2020, sua custódia cautelar não se revela desproporcional em relação à pena em abstrato dos delitos a ele imputados, no caso, tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

De outra banda, à guisa de ilustração, há de se transcrever os termos do entendimento sumular n.º 32 deste Tribunal de Justiça,
“a ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”,
de modo que, caberá ao juízo do conhecimento, conforme o seu entendimento, o exame da adequação de tal verbete ao caso concreto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/05/2021